Tribunal: TJSP
Processo: 2232957-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado tentado e corrupção de menores – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Prova de existência dos crimes e indícios de autoria – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Requisição de imagens de câmeras de segurança instaladas no local dos fatos – Ausência de pedido formulado no juízo de origem – Supressão de instância – Constrangimento ilegal – Não

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado tentado e corrupção de menores – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Prova de existência dos crimes e indícios de autoria – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Requisição de imagens de câmeras de segurança instaladas no local dos fatos – Ausência de pedido formulado no juízo de origem – Supressão de instância – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.